Tribunal: STF
Processo: ARE 1549925
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação dos Funcionários da Fundação Catarinense de Cultura (AFFCC) e Outro (a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DEDUZIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA. PRETENSÃO DIRIGIDA AOS ARTS. 1º A 7º DA LEI ESTADUAL N. 16.465/2014 E ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 18.315/2021, QUE CHANCELAM O PAGAMENTO DE "RETRIBUIÇÕES FINANCEIRAS POR ATIVIDADE" A OUTRAS CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. HIPOTÉTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO DESPROVIDA DE EFEITOS EM PROL DOS ASSOCIADOS DAS AGRAVANTES, MAS APENAS CONTRÁRIOS À ESFERA DE DIREITOS DE SERVIDORES DE OUTRAS CATEGORIAS. LEGITIMAÇÃO ATIVA AD CAUSAM RESTRITA À DEFESA DE INTERESSES DOS ASSOCIADOS NOS TERMOS DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Agravo Interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5049735- 05.2022.8.24.0000/SC, Órgão Especial TJ/SC, Des. Rel. Jorge Luiz de Borba, j. 21.9.2023). 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º e 37 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: ausência de repercussão geral e Súmula nº 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os aludidos óbices, nem demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, pois, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.460-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/3/17).



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da necessidade do preenchimento do requisito de pertinência temática pela requerente para fins de se deflagrar o controle concentrado na espécie, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito público. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de diversas normas sobre a transferência de domínio de terras da União aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Norma que dispensa assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional (CDN) quando se tratar da transferência de terras entre União e estados. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG). Ausência de pertinência temática. Ausência de pressupostos para a instauração do controle de constitucionalidade. Irresignação não dirigida às normas hostilizadas. Ausência de demonstração de caráter polissêmico das normas a justificar o pedido de interpretação conforme. Fundamentos que não são aptos a infirmar a decisão agravada de negativa de seguimento à ação. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade interposta contra normas que transferem ou autorizam a transferência de terras da União para os Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia. II. Questão em discussão. São duas questões em discussão. Analisar a pertinência temática da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) em relação às normas sobre transferência de terras da União aos estados donatários e analisar a (in)existência de pressuposto para a instauração do controle de constitucionalidade. III. Razões de decidir. A Confederação autora não possui pertinência temática para impugnar normas sobre transferência de imóveis da União aos estados, visto que a transferência de terras aos estados donatários não afeta de forma direta e específica o interesse dos profissionais trabalhadores rurais. Em sua irresignação, a autora pretende que os estados donatários destinem as terras recebidas da União observando-se a unidade do sistema constitucional, o que não é suficiente para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade. Ademais, a autora não se desincumbiu de demonstrar o caráter polissêmico das normas atacadas, de modo a justificar o pedido de interpretação conforme. IV. Dispositivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 7052 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21-03-2025)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente